Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-74.2023.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001344-74.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA SABINO - CPF: 023.026.271-64 (APELADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADO –EXTINÇÃO PELA PURGA DA MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DA VENDA EXTRAJUDICIAL – PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe falar em
violação ao princípio da dialeticidade do recurso, quando a recorrente indica de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão impugnada.

O Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece a conversão da obrigação em perdas e danos diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido e, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, é possível a compensação de haveres a fim de evitar o locupletamento indevido do devedor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001344-74.2023.8.11.0013

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: FERNANDO MOREIRA SABINO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1001344-74.2023.8.11.0013 - 1ª Vara da comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Fernando Moreira Sabino.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Pontes e Lacerda)
julgou extinto
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, por considerar a satisfação do crédito, bem assim determinou a expedição de alvará no valor de R$ 17.335,97 em favor do requerido.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a possibilidade de compensação dos créditos e débitos eventualmente existentes entre as partes, a fim de se evitar o enriquecimento indevido e recoloca-las no “status quo”.

Assevera que o pagamento do valor de mercado do veículo ao requerido, sem que este tenha efetuado o pagamento do débito contratual demonstrado na inicial de Busca e Apreensão, lhe trará enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a compensação entre crédito e eventual débito contratual pendente, subsidiariamente, requer que em eventual pagamento de indenização do valor do veículo não seja aplicado a Tabela FIPE, mas o valor de venda do bem.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 189940686, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença, a fim de determinar a compensação de valores.

A lide advém do Contrato de Financiamento n. 20037451804, celebrado em 15/10/2022, no valor de R$ 14.188,82, para aquisição do veículo marca Fiat, modelo Palio 1.0 Cel. Econ., CHASSI 9BD17106LD5850837, placa OBK4A29, RENAVAM 00497432161, cor branca, ano 12/13, movido a bicombustível.

Consta que a liminar foi deferida, e o veículo apreendido, o requerido compareceu aos autos e purgou a mora

no valor integral da dívida, bem como apresentou defesa para que lhe fosse efetuada a restituição do carro, que fora foi vendido em leilão extrajudicial.

Diante da informação de impossibilidade da restituição do veículo em razão da venda, a instituição financeira requereu a compensação entre débitos e créditos, que não fora aceito pelo demandado.

Sobreveio a sentença que julgou extinto o feito pela satisfação do crédito e deferiu a expedição do alvará em favor do requerido da quantia depositada em juízo para purgação da mora.

De início, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade do recurso, porquanto, no caso, a recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

No mais, a apelante informa a impossibilidade de devolver o bem apreendido em razão da venda extrajudicial.

É cediço que na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem.

Por sua vez, a compensação tem lugar quando as partes forem ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, e quando as dívidas forem líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, a teor do artigos 368 e 369, ambos do Código Civil.

No caso, perfeitamente possível a compensação dos valores eventualmente devidos, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIR O AUTOMÓVEL APREENDIDO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES - CABIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, sendo determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, é possível a compensação de haveres a fim de evitar o enriquecimento indevido do devedor. (TJMT - N.U 1004817-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado em 07/06/2019) (g.n.).

No mesmo sentido foi o julgamento da Apelação n.
1043623-30.2019.8.11.0041.

Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. VENDA EM LEILÃO DO VEÍCULO. AUTORA QUE SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM.
HIPÓTESE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS QUE CONSISTE NO VALOR DO VEÍCULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM VISTAS À QUITAÇÃO DEFINITIVA DO CONTRATO
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP – AC: 10081691320178260439 SP 1008169-13.2017.8.26.0438, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/04/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2019) (g.n).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento para possibilitar a compensação de valores discutidos na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Fernando Moreira Sabino, a ser apurada em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024